Tribunal: TJDFT
Processo: 0728455-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA MOVIDA CONTRA O CEDENTE DO IMÓVEL. IMÓVEL FINANCIADO PELA CODHAB. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ESCLARECIMENTO SOBRE A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO E DA RECUSA DA CODHAB EM FORNECER A ESCRITURA DIRETAMENTE. AO AUTOR. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível o indeferimento da petição inicial, quando o credor, apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
2. No caso, foi determinada a emenda à petição inicial para que fossem prestados esclarecimentos acerca de pontos essenciais para fim de verificação das condições da ação, o que não foi atendido, a despeito concessão de dilação do prazo primeiramente concedido.
3. Considerando que, na espécie, foi oportunizado ao autor o esclarecimento acerca da quitação do financiamento habitacional junto à CODHAB e da negativa de outorga da escritura pela CODHAB, medida essencial para a verificação da legitimidade passiva da demanda e prosseguimento regular do feito, tendo ele se mantido inerte, a ratificação do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e desprovida.